Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. TAXAS DE JUROS. PRAZO DE CARÊNCIA. DIVERGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco, assim como por parte daqueles que atuam em seu nome, quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. O consumidor aquiesceu às condições contratuais relacionadas às taxas de juros e prazo de carência, assinando os contratos de forma digital, não demonstrando, durante as tratativas, nenhuma insatisfação quanto aos valores dos empréstimos consignados, de modo que a imputação da responsabilidade aos fornecedores de serviços bancários não se sustenta.